Tribunal: STF
Processo: ARE 1580290
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, “c” e “d” da Constituição Federal, apresentado pela Associação dos Perfuradores de Poços Artesianos e Afins do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLEITO DE TUTELA URGÊNCIA. PERFURAÇÃO DE POÇOS. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES. SUSPENSÃO DO ARTIGO 35 DA RESOLUÇÃO Nº 141/2014 E DAS RESOLUÇÕES NºS 422/2022, 432/2023 E 433/2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Constituição Federal no seu artigo 21 diz que: "Compete à União:... XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso". Tal artigo foi regulamentado pela Lei nº 9.433/97 que instituiu a "Política Nacional de Recursos Hídricos" e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos". 3. No âmbito estadual, o art. 171 da Constituição Estadual instituiu o "sistema estadual de recursos hídricos, integrado ao sistema nacional de gerenciamento desses recursos", o qual "compreende critérios de outorga de uso, o respectivo acompanhamento, fiscalização e tarifação, de modo a proteger e controlar as águas superficiais e subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, assim como racionalizar e compatibilizar os usos, inclusive quanto à construção de reservatórios, barragens e usinas hidrelétricas" (§ 1º). 4. A Lei nº 10.350/1994 instituiu o "Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul". 5. O Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 10.350/94, expediu a Resolução nº 141, de 21 de março de 2014, instituindo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, cujo artigo 35 estabelece que "Até o segundo ano de vigência desta Resolução, as empresas perfuradoras de poços deverão instalar equipamentos para rastreamento por satélite, indicando o local e a data da perfuração". Posteriormente foram editadas as Resoluções nºs 422/2022, 432/2023 e 433/2023.  6. O fato de a legislação federal não impor que as máquinas perfuratrizes de poços tubulares e de pequeno diâmetro sejam equipadas e monitoradas por sistema de rastreamento e localização, não impede que isso ocorra no âmbito estadual, tendo em vista a competência comum material (administrativa) e concorrente legislativa nas questões de saúde pública e saneamento básico, serviço público considerado essencial e que a teor dos citados artigos da Constituição Estadual compreende a captação, o tratamento e a distribuição de água potável. 7. Ausência de demonstração pela parte autora da alegação genérica de violação do art. 5º, XIII, da CF, dispondo sobre o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tratando-se apenas de regulação da matéria pelo Estado dentro da sua competência constitucional e legal, sem demonstração de que, caso não suspensas as resoluções, as empresas perfuradoras ficassem impossibilitadas de atuar, gerando um problema na questão de abastecimento de água potável. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº 5162697-15.2023.8.21.0001/RS, relator: desembargador Leonel Pires Ohlweiler, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, j. em 20.03.2025) 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XII, LIV e LV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da atuação legislativa dos estados para instituir obrigações acessórias e deveres instrumentais voltados à fiscalização e ao controle de atividades provenientes da exploração de recursos hídricos, em consonância com a competência comum prevista no art. 23, XI, da Constituição Federal, que autoriza e impõe aos entes federados a adoção de medidas necessárias à proteção e à gestão adequada do patrimônio ambiental. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.874/2013 DO ESTADO DO AMAZONAS. FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. COMPETÊNCIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra a Lei n. 3.874/2013 do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a fiscalização, arrecadação e lançamento de compensações e participações financeiras devidas pela exploração de recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás natural. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual impugnada, ao tratar do recolhimento, lançamento e cobrança das compensações financeiras previstas no art. 20, § 1º, da CF/1988, invade a competência legislativa da União e compromete o modelo nacional de repartição de receitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo argumentação idônea de todo o complexo normativo, não se verifica inépcia da petição inicial. 5. A CF/1988 assegura aos entes federativos afetados pela exploração de recursos minerais e hídricos a participação nos resultados e compensações financeiras, mas reserva à União a competência privativa para legislar sobre jazidas, minas e outras riquezas minerais (art. 22, XII), bem como para dispor sobre as condições de sua exploração (arts. 176 e 177). 6. Conforme a jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento das ADIs 4.606, 6.233 e 6.226, é legítima a edição de normas estaduais que estabeleçam obrigações acessórias e deveres instrumentais para fins de fiscalização e controle das receitas oriundas da exploração desses recursos (CF/1988, art. 23, XI). 7. Por outro lado, são inconstitucionais normas estaduais que versem sobre arrecadação, lançamento, parcelamento e cobrança das compensações e participações financeiras (obrigações principais), por configurar invasão da competência legislativa da União. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, das expressões “arrecadação e lançamento” e “lançamento” contidas no caput e no § 1º do art. 1º da Lei n. 3.874/2013 do Estado do Amazonas, bem como, na íntegra, do § 2º do art. 1º e dos arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 9º a 23; e 24, I, do mesmo diploma, ressalvadas as ações individualmente ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito da ação.” (ADI 5335, Relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 04-09-2025)
A obrigação imposta pela lei estadual não implica impedir o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XII, da lei Maior), pois seu cumprimento não inviabiliza tampouco dificulta a realização da atividade de perfuração de poços tubulares. 
Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013) 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente